Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0717870-18.2018.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme consta do relatório da sentença de ID 19937221: Trata-se de ação ajuizada por LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas na inicial. Conforme a emenda à inicial de ID 20949735, a parte autora é funcionária aposentada do banco réu e associada à instituição de previdência ré. Destaca que obteve o reconhecimento judicial do pagamento de horas extras e reflexos no período de 11/2004 a 03/2013 nos autos da reclamação trabalhista no 0001536-38.2011.5.10.0008, ajuizada em desfavor do primeiro réu, sendo determinado que ambas as partes, autor e banco, recolhessem as contribuições em favor da PREVI incidentes sobre as referidas horas extras e reflexos. Descreve que se aposentou no dia 29/07/2015, de modo que tais contribuições abarcaram parte dos três últimos anos de trabalho e, assim, devem ser contabilizadas para o incremento dos 36 (trinta e seis) últimos salários de participação e consequente majoração dos benefícios percebidos. Acrescenta que requereu a revisão administrativamente, mas obteve resposta negativa da segunda ré. Discorre sobre o incremento ocorrido no seu salário de participação em decorrência da demanda trabalhista, o que enseja a necessária revisão do benefício principal, do benefício especial temporário (BET) e do benefício especial de remuneração (BER). Conclui pedindo: (i) a condenação da PREVI a recalcular o valor do benefício principal pago, do BER e do BET, considerando os valores recebidos a título de diferenças salariais de horas extras e reflexos reconhecidos judicialmente, incluindo a preservação nos meses em que identificado decréscimo salarial, bem como a pagar as diferenças decorrentes (ii) a condenação do BANCO DO BRASIL a pagar as diferenças de reserva matemática necessárias ao custeio do aumento pretendido; (iii) caso seja necessário que a própria autora realize o aporte, que o BANCO DO BRASIL seja condenado a indenizá-la pelos prejuízos materiais sofridos; (iv) subsidiariamente, que o BANCO DO BRASIL seja condenado a reparar todos os prejuízos sofridos; (v) subsidiariamente, que seja autorizado o aumento no benefício proporcional às contribuições pessoas e patronais que já foram pagas à PREVI, sem necessidade de novos acréscimos; (vi) que todas as parcelas e valores sejam atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data da notificação administrativa para a ré recalcular o benefício. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Apelações interpostas pelo Banco do Brasil (Num 19937229) e PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (Num 19937225). O Banco do Brasil, em suas razões recursais postula a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.778.938/SP, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.021). Contrarrazões apresentadas pela autora em Num 19937236. É o breve relato. DECIDO. Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas relativas a horas extras incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Não se olvida que o tema já foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião da apreciação das teses firmadas no Tema n. 955 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgamento: 08/08/2018, DJe 16/08/2018). Todavia, a questão foi novamente submetida à afetação pela Corte Superior nos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1021). Por essa razão, há concreta possibilidade de que a tese fixada no Tema n. 1021 tenha efeitos nas causas que versam sobre a inclusão das horas extraordinárias e reflexos no aludido cálculo. Isso porque, na decisão de afetação, o ilustre Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que o novo julgamento consistirá em verdadeira integração da tese fixada no Tema n. 955, nos seguintes termos: “Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Assim, a questão a ser apreciada na presente ação será influenciada pela tese adotada no julgamento referido. Em consequência, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido, com eficácia vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do recurso repetitivo (Tema no 1.021), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 19 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator